Tribunal: STF
Processo: AI 608432
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA:  1.     RECURSO. Agravo de instrumento. Petição de recurso
   extraordinário. Data de protocolo. Alegação de carimbo ilegível.
   Agravo regimental não provido. Não há que se falar em
   ilegibilidade do protocolo de interposição de recurso
   extraordinário, quando de sua leitura for possível inferir que o
   recurso foi interposto tempestivamente.